Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717263-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALDIR VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 155031999, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Valdir Vieira dos Santos, acolheu a impugnação do devedor para desbloquear o montante penhorado, sob fundamento de que a restrição incidiu sobre proventos do Agravado. Alega, em resumo, que os fundamentos adotados na r. decisão agravada estão em desacordo com a jurisprudência sobre o tema. Destaca que o devedor é servidor aposentado da Câmara dos Deputados, auferindo salário que supera R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Requer antecipação da tutela recursal para que seja mantida a penhora de “30% do valor bloqueado”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses acima mencionadas, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, o Agravado é aposentado do cargo de técnico legislativo da Câmara dos Deputados e percebe proventos que superam R$ 20.000,00 (vinte mil reais), após os descontos obrigatórios, conforme consulta realizada no portal da transparência. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte Agravante, visto que, ao que tudo indica, a penhora de percentual de salário não é capaz de prejudicar a subsistência do Agravado ou da família dele. Também se vislumbra a ocorrência de periculum in mora, uma vez que o desbloqueio dos valores poderá acarretar a perda do objeto do presente recurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio de 30% (trinta por cento) do montante constrito. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator